Tribunal: TJMT
Processo: 1000630-80.2019.8.11.0005
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000630-80.2019.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEIR BENEDITA COSTA QUEIROZ - CPF: 875.055.091-87 (APELADO), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1000630-80.2019.8.11.0005

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. OMISSÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. ART. 368 DO CC. VERIFICADO. SANADO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco BMG S.A. contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto e manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora na ação de indenização por danos materiais e morais, condenou o banco a cancelar os descontos em folha de pagamento, restituir os valores indevidamente descontados e pagar indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre o pedido de compensação da totalidade dos valores creditados em favor da embargada a título de saques.

III. Razões de decidir

3.

O embargante alega que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre o pedido de compensação da totalidade dos valores creditados em favor da embargada a título de saques.

4.

De acordo com o
art. 368 do Código Civil, se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se
1
compensarem.

5.

No caso em tela, o banco alega que a autora realizou saques do cartão de crédito, o que gerou um débito em seu nome. Assim, se o banco é credor da autora em relação aos valores sacados, e devedor em relação aos valores descontados indevidamente, é possível a compensação dos valores.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. É possível a compensação de valores entre as partes, conforme art. 368 do Código Civil.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 368.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1004426-42.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1000630-80.2019.8.11.0005

EMBARGANTE
:
BANCO BMG S.A

EMBARGADO
:
CLEIR BENEDITA COSTA QUEIROZ

1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Banco BMG S.A
.
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo do banco, ora embargante, assim ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR DE DECADENCIA. REJEITADO. AUSENCIA DE CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora, para cancelar os descontos em folha de pagamento da autora em relação ao cartão de crédito e condenou o banco a restituir os valores descontados indevidamente, de forma simples, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o pedido da autora de anulação do contrato de cartão de crédito está sujeito ao prazo decadencial de 4 anos; (ii) os descontos em folha de pagamento são indevidos.

III. Razões de decidir

3. Não se acolhe a preliminar de decadência, porque se trata de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

4. No mérito, a autora comprovou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar os extratos de sua conta bancária que demonstram os descontos efetuados pelo banco requerido sob o título de "cartão crédito".

5. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos em folha de pagamento, relativos a contrato de cartão de crédito, cuja contratação não foi comprovada.

6. Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, o desconto se mostra indevido e configura dano moral.

7. O valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$10.000,00 mostra-se adequado e proporcional à gravidade do dano, à conduta do banco e à necessidade de desestimular práticas abusivas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Nas obrigações de trato sucessivo, a exemplo dos contratos de cartão de crédito, a decadência se renova a cada desconto realizado, portanto não há que se falar em decadência se o contrato ainda estava em vigor no momento do ajuizamento da ação. 2. A instituição financeira que realiza descontos em folha de pagamento, sem a devida comprovação da contratação do serviço, comete falha na prestação do serviço, porquanto deve restituir os valores indevidamente descontados e indenizar o consumidor pelos danos morais sofridos. 3. Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, o desconto se mostra indevido e configura dano moral. ”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 178; CPC, arts. 373, I e II, e 85, § 11; CDC, arts. 6°, VIII, e 14, § 3°.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AP 1014381-26.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 12/05/2020; TJMT, 1000211-57.2021.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022; TJMT, 1002864-86.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 04/03/2023.

Embargos
(Id. 250542698): O embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em
omissão
ao não se manifestar sobre o pedido de compensação da totalidade dos valores creditados em favor da embargada a título de saques.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 250634179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1000630-80.2019.8.11.0005

V O T O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BMG S.A. contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto e manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Cleir Benedita Costa Queiroz na ação de indenização por danos materiais e morais, condenou o banco a cancelar os descontos em folha de pagamento, restituir os valores indevidamente descontados e pagar indenização por danos morais.

No ponto, comporta cabimento o presente recurso, porquanto foi verificada omissão. Para tanto, cumpre a análise da matéria.

A matéria é regida pelo Código Civil, que determina:

“Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”.

Assim, se as partes figuram, mutuamente, como devedoras e credoras, os débitos existentes entre elas devem ser objeto de compensação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – MODIFICAÇÃO DOS JUROS PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – LEGALIDADE – COMPENSAÇÃO – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 368/CC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É de 10 (dez) o prazo prescricional para as ações em que se pretende a revisão de contrato com repetição de indébito, nos termos do artigo 205 do Código Civil, porque fundada em direito pessoal, computado do último pagamento. Ficou evidenciado que o autor, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito cujo limite foi disponibilizado por meio de transferência eletrônica disponível e com cobranças realizadas em faturas avulsas. Assim, impõe-se a aplicação dos juros remuneratórios cobrados para modalidade de crédito pessoal consignado para trabalhadores do setor público.
Figurando as partes, mutuamente, devedoras e credoras, os débitos existentes entre elas devem ser objeto de compensação, a rigor do que preceitua a norma do artigo 368 do Código Civil”
(N.U 1004426-42.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022).

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, para sanar os vícios apontados e analisar a matéria, para reconhecer que se comprovado que as partes figuram, mutuamente, como devedoras e credoras, os débitos existentes entre elas devem ser objeto de compensação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024